Tribunal: TJDFT
Processo: 0752420-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. ESTACIONAMENTO GRATUITO. ÁREA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. DIREITO DO AUTOR SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO. USO DO VALOR DA TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 14.990,00 (catorze mil, novecentos e noventa reais), a título de danos materiais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a relação entre as partes não é de consumo, uma vez que o autor prestava serviços no supermercado no dia do ocorrido. Argumenta que não se aplica, ao caso, as normas do CDC, mormente a regra de responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços. Afirma que o requerente não se insere no conceito de “cliente” e que não há qualquer responsabilidade no caso. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. Narra o autor que no dia 18/11/2020 teve a sua moto furtada no estacionamento da requerida enquanto ali prestava seus serviços habituais como promotor de vendas. No caso, embora o autor não estivesse no local como alguém que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, isto é, como consumidor em sentido estrito, é certo que, por força do art. 17 do CDC, o mesmo se equipara aos consumidores para fins de aplicação das regras de responsabilização por eventos danosos.
4. Como sabido, a responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento subjetivo. Logo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
5. Ademais, nos termos da Súmula 130 do STJ, “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. Portanto, considerando a caracterização do autor como consumidor, a controvérsia a ser sanada consiste na comprovação da ocorrência do alegado furto pelo requerente.
6. No presente caso, o autor trouxe aos autos boletim de ocorrência em que narra o ocorrido, fotos das câmeras de segurança do estabelecimento da ré e cópia do contrato de trabalho (Ids 25623889 e seguintes). A parte ré, por sua vez, limitou-se a negar as afirmações iniciais e alegar a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor. Considerando que, na hipótese, em razão da evidente posição de hipossuficiência, diante da impossibilidade de acesso às câmeras de segurança do local, comprovadamente existentes, entende-se que o requerente cumpriu seu ônus probatório dentro das possibilidades processuais.
7. Assim, considerando que incumbe ao réu o ônus de trazer aos autos a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor e que, na presente situação, a requerida se furtou ao seu dever processual ao não apresentar qualquer elemento probatório que pudesse contradizer as afirmações iniciais ou, pelo menos, enfraquecer a tese autoral. A requerida não trouxe aos autos a folha de ponto do dia em questão, filmagens das câmeras de segurança ou rol de empresas prestadoras de serviços no estabelecimento, documentos e provas totalmente acessíveis a ela e que tinham o potencial de ratificar as suas alegações e descaracterizar a sua responsabilidade no caso, mas deste encargo não se desvencilhou. Portanto, conclui-se que o autor comprovou, de forma suficiente, a verossimilhança das suas alegações e que é proprietário de motocicleta (ID 25623890) que foi furtada no estacionamento da requerida, tendo direito, assim, à indenização por danos materiais.
8. Quanto ao valor da condenação, a tabela FIPE expressa os preços médios de mercado dos veículos automotores, sendo comprovação suficiente quanto ao valor de mercado do veículo. Considerando o valor do veículo HONDA CG 160 FAN 2020, na tabela fipe é de R$ 10.601,00 (dez mil, seiscentos e um reais) – ID 25623908, tal valor deverá ser indenizado pela parte ré. Nesse sentido: (Acórdão 1229678, 07040197220198070001, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para o valor de R$ 10.601,00 (dez mil, seiscentos e um reais).
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.